Tribunal: TJDFT
Processo: 0744301-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744301-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE VIDA S/A AGRAVADO: MARCOS VINICIUS AGUIAR DE SOUZA MOREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAPFRE VIDA S/A contra a decisão de ID 251161252 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por MARCOS VINÍCIUS AGUIAR DE SOUZA MOREIRA, que homologou a proposta de honorários periciais formulada pelo perito designado. Afirma, em suma, que o agravo de instrumento é cabível na hipótese; que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo; que os honorários devem ser fixados de modo a não inviabilizar a produção da prova; que os parâmetros utilizados na decisão não são vinculantes. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a redução do valor dos honorários periciais. Custas recolhidas, conforme sistema PagCustas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imperioso consignar que, sob a ótica da tese de taxatividade mitigada (acolhida nos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos – Tema 988), se admite a interposição do agravo fora do rol do dispositivo legal quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. No caso, em que se discute o valor da perícia, a conclusão da instrução probatória e a prolação de sentença possuem aptidão para causar prejuízo manifesto às partes e ao trâmite processual, além de violar o princípio da celeridade, razão pela qual a matéria abordada neste recurso se adéqua à flexibilização admitida, em caráter excepcional, pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação à suposta desproporcionalidade entre o objeto da perícia e o valor estabelecido pelo expert, a parte agravante se resumiu a requerer a redução por suposta desproporcionalidade, sem apontar, concretamente, em que consiste o excesso. A perita apresentou, na petição de ID 248543770 (autos de origem), plano pormenorizado de trabalho, com as cargas horárias e respectivos valores, que não foram adequadamente impugnados no agravo de instrumento. Em outras palavras, inexiste indicação objetiva, calcada em documentação idônea, de que a proposta apresentada é incompatível com os valores praticados no mercado para trabalhos similares ou que a estimativa de carga horária é flagrantemente excessiva, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento da impugnação ofertada. Conforme precedente desta Corte, “os parâmetros que serviram para apuração do valor dos honorários, em patamar módico e razoável, estão claramente indicados na proposta do expert, que não está vinculado ou obrigado a servir de critério o melhor apropriado à parte que busca, naturalmente, atender a seus interesses com evidenciada parcialidade” (Acórdão 1355253, 07118536120218070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 26/7/2021). Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora